Tribunal: TJMT
Processo: 1007434-02.2018.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007434-02.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 010.908.381-40 (EMBARGANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 070.651.438-64 (EMBARGANTE), T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - CNPJ: 11.888.456/0001-56 (EMBARGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), HERMANN & HERMMAN LTDA - CNPJ: 26.552.307/0001-99 (EMBARGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 010.908.381-40 (EMBARGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 070.651.438-64 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), HERMANN & HERMMAN LTDA - CNPJ: 26.552.307/0001-99 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - CNPJ: 11.888.456/0001-56 (EMBARGANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL POR REFLEXO OU RICOCHETE CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1007434-02.2018.8.11.0037

EMBARGANTE:

HERMANN & HERMMAN LTDA

EMBARGADOS:

PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA, CÉLIA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HERMANN & HERMMAN LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
147612683
), que, a unanimidade, desproveu os recursos interpostos,
mantendo-se hígida

a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja sanada a omissão, para fins de que seja prequestionada a matéria sobre a

necessidade de prova da configuração do dano moral por ricochete, bem como que se reconheça a violação ao artigo

373, I, do CPC e artigo 186 do CC
(Id
148843181
).

Contrarrazões ofertadas no Id
149373151.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA SOB A GUARDA DA OFICINA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO, INCLUSIVE COM A BAIXA DO VEÍCULO NO DETRAN –
PENSIONAMENTO
MENSAL À VIÚVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
– DANO MORAL POR REFLEXO OU RICOCHETE CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT –
FATO NOVO ALEGADO EM SEDE RECURSAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
PRECLUSÃO
OPERADA
– BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Uma vez confiado o veículo à
oficina
mecânica para reparos, deve ser afastada a responsabilidade do proprietário, por danos decorrentes de
acidente
de
trânsito
ocorrido enquanto o automotor estava sob o dever de guarda desta.

A determinação de
baixa
e cancelamento nos registros do
Detran
, trata-se de consequência lógica da declaração de
perda

total
dos veículos, o que não evidenciou nos autos, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Não havendo prova de
dependência

econômica
da parte autora em relação ao marido falecido, especialmente porque era empresário e possuía renda própria familiar, não há falar em condenação da parte ré ao pagamento de pensão ou qualquer outra indenização por danos materiais nesse sentido.

Dano

moral

reflexo
, ou por
ricochete
, é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um
dano
inicial sofrido por outrem (vítima direta). Caracterizada o laço familiar e o vínculo afetivo entre padrasto e enteado, a justificar o sofrimento por
dano
causado a terceiro.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A oportunidade para a juntada de
documento
é com a inicial e/ou com a contestação, exceto quando se trata de
documento

novo
,
nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise da matéria, no que concerne ao abatimento
do valor recebido pelo seguro DPVAT, porquanto
apresentado a destempo. Preclusão operada”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que o
dano moral reflexo ou por ricochete,

é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um
dano
inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo
dano
, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

Constituem características do
dano

moral
por
ricochete
a pessoalidade e a autonomia em relação ao
dano
sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

No caso dos autos, extrai-se que o
de cujus
era padrasto do demandante Paulo,
onde r
esidida juntamente com a sua mãe. Consta na certidão de casamento de Id 130370846 que o relacionamento conjugal já ultrapassava duas décadas (26/03/1993), de modo a caracterizar a longa convivência,
o laço familiar e o vínculo afetivo. Além
disso, constata-se que o mesmo também estava junto no

acidente de trânsito, tendo inclusive passado por procedimento cirúrgico para redução da fratura de maxilar tipo Le Fort I e redução de fratura de nariz (Id 130376653).

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022